Tribunal: STF
Processo: Rcl 85143
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, contra decisão tomada pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do TJ/SP nos autos do processo n° 1007232-78.2024.8.26.0269, que teria contrariado o entendimento dessa Corte Suprema nas Súmulas Vinculantes 37 e 42.



    A parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “A autora, Sra. Ivete, ingressou com ação judicial contra o SEPREM pleiteando, resumidamente, a procedência para reconhecer e declarar o direito alvejado, consistente na obrigação de revisar os proventos de aposentadoria (salário base, vantagens e promoções), respaldado na integralidade e paridade. 



    Requereu a obrigação de fazer consistindo na correção dos valores de aposentadoria, tomando-se como parâmetro os salários dos servidores da ativa, segundo EC nº 41/2003.



    (...)



    Adveio a r. sentença que julgou a ação procedente, afastando a apreciação das preliminares, nos moldes seguintes:



    (...)



    Inconformado, o reclamante SEPREM interpôs recurso inominado que, igualmente, não foi provido pelo v. acórdão prolatado. 



    Interpostos embargos de declaração pelo SEPREM, tem-se que foi rejeitado sob o argumento de que a medida tem a única finalidade de rediscussão, modificação e prequestionamento. 



    O reclamante SEPREM interpôs (03/07/2025) recurso extraordinário que, no entanto, teve seu seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. 



    No caso, o E. Juiz Presidente negou seguimento através da r. decisão de fls. 1027 dos autos, disponibilizada no dia 05/08/2025, utilizando-se o Tema nº 139 desse E. STF:



    (...)



    Agora, interposto agravo interno (19/08/2025), novo v. acórdão de fls. 1039/1042 dos autos foi proferido, o qual foi disponibilizado 4 recentemente em 05/09/2025. A atual decisão demonstra que o E. Colégio Recursal afirma que o decisum da Presidência está em conformidade com o TEMA 139 desse C. STF”.



    Alega que o benefício em questão foi concedido corretamente – inclusive expressamente reconhecido pela própria litigante em petição inicial – com observância das regras de integralidade/paridade, o que se comprova pelos documentos dos autos.



    No entanto, afirma que o ponto chave não é integralidade ou paridade em si, e sim o fato de que até o presente momento a prefeitura não editou lei municipal estendendo o piso nacional 2023 (magistério) ou posterior em favor dos servidores ativos – lei essa que também sempre previu a extensão aos inativos – o que impossibilita que o SEPREM promova a extensão aos inativos e pensionistas, por ausência de base legal.



    Sustenta o que “o ápice da questão” está no fato de que a jurisprudência dessa Corte Suprema é firme no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, razão pela qual o acórdão reclamado violou as Súmulas Vinculantes 37 e 42.



    Aponta a existência de desequilíbrio financeiro e atuarial no SEPREM, constatado através do Balanço Geral do Exercício de 2022 (TC – 2.376/989/22), constante dos autos, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, embora tenha julgado regular as contas, ressalva a crítica situação do déficit atuarial do ente que não pode ser ainda mais prejudicado com ações judiciais dessa natureza.



    Destaca a existência de fato superveniente, qual seja, a promulgação da Lei Complementar 250/2025 que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores do magistério, a qual finalmente resolveu o cerne da questão, sem contudo, retroagir.



    Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação da peça recursal ao Colegiado competente para admissão e provimento.



    Informações prestadas pelo juízo reclamado no eDOC 22.



    A parte beneficiária ofereceu contestação aduzindo que a decisão da Turma Recursal de Fazenda Pública do TJSP não se fundamentou em isonomia para conceder aumento de vencimentos nem promoveu vinculação automática a índice federal. Pugnou pela improcedência da reclamação (eDOC 23). 



     A Procuradoria-Geral da República também manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC Nº 41/2003. PARIDADE SALARIAL ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. TEMA 139 DO STF. DECISÃO A QUO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37 E 42 QUE NÃO SE RECONHECE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (eDOC 33) 



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    No caso dos autos, a beneficiária Ivete Barga da Costa, servidora pública municipal aposentada desde 16/8/2017 no cargo de Diretora – Faixa 05-E, ajuizou “ação declaratória e de imposição de obrigação de fazer e não fazer c/c condenação” em face do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM pleiteando a equiparação dos seus proventos (integralidade e paridade) com a remuneração dos servidores da ativa, acrescidos de juros e correção monetária (eDOC 3).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido (eDOC 9, p. 19), decisão que foi confirmada pela Turma Recursal com base nos seguintes fundamentos:



    “(…) 



    No mérito, realmente a sentença atacada, bem esclareceu a questão posta em julgamento, na medida em que relação às garantias de integralidade e paridade, o STF, no julgamento do Tema 139, pacificou o entendimento de que os ‘servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    No caso, a aposentadoria por integralidade e paridade é fato incontroverso (fl. 102). Alega a autarquia, no entanto, que o reajuste dos proventos não ocorreu em virtude de omissão legislativa municipal em relação aos valores relativos ao Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal 11.738/2008. 



    Referidas alegações não procedem, já que a questão não versa sobre o reajuste do piso docente, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade. 



    Nesse sentido, os documentos coligidos aos autos, em especial os holerites de fls. 14/101 e a tabela de vencimentos de fls.113, demonstram que há disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 



    Logo, a autora faz jus às diferenças, independentemente de regulamentação da Lei Federal 11.738/2008, pois deve ser observado o princípio constitucional da paridade de vencimentos, que não depende de regulamentação municipal específica. 



    Não é o caso, por fim, de chamamento do Município ao processo, pois o art. 10 da Lei 9.099/1995 veda a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais. 



    Por tais razões não há espaço para a reforma da r. sentença que permanece mantida, por seus próprios fundamentos, acrescidos destes ora alinhados. 



    À vista do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença tal qual como lançada. (...)” (eDOC 13, p. 55/57, grifo nosso).



    Esse acórdão foi assim ementado:



     



    “Recurso inominado Servidora Pública do Município de Itapetininga Reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade - Pretensão ao pagamento dos reajustes concedidos aos servidores da ativa - Desnecessidade de regulamentação da Lei 11.738/2008 para adequação do reajuste - Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido”. (eDOC 13, p. 51)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 14, p. 20)



    O recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado com base no Tema 139 da repercussão geral. (eDOC 14, p. 70)



    Interposto agravo interno, o Colégio Recursal negou-lhe provimento. Eis a ementa do referido acórdão:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 139 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003, MAS QUE SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA, POSSUEM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS, DESDE QUE OBSERVADAS AS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECIFICADAS NOS ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. Decisão mantida. Agravo interno não provido”. (eDOC 14, p. 83)



    Daí a presente reclamação na qual o reclamante aduz que essas decisões teriam contrariado as Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42, as quais têm o seguinte teor:



    Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifo nosso)



    Súmula Vinculante 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” (grifo nosso)



    No entanto, da leitura do acórdão reclamado verifica-se que a decisão expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos (holerites e tabela de vencimentos), a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 



     A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos.



    Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vinculação automática a índice federal e aumento de vencimentos. 



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    “RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ADI 4.167. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME: 1. Decisão reclamada que concluiu, ao interpretar a legislação de regência, que o salário-base compreende as progressões na carreira, desde que garantido o pagamento do piso nacional. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar suposta ofensa à decisões da ADI 4.167. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 4. No caso dos autos, o Tribunal reclamado concluiu que, observado o piso nacional, o Município mantém autonomia para estabelecer a estrutura remuneratória do servidor público municipal e que, a partir da legislação de regência, o salário-base deve considerar também as progressões na carreira. 5. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação. 



    IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 79252 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03-09-2025, grifo nosso)



    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, confira-se a Rcl 84.582, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 1º.10.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente